Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601122-33.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
. ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL E NÃO DO JUÍZO ELEITORAL LOCAL - §6º, DO ART.
267 DO CE - TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO SEM AS SUAS
RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO CPP - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO
TSE.

1. "Conforme exposto na decisão liminar proferida neste mandado de segurança, agindo
dessa forma o magistrado a quo invadiu a competência desta Corte para análise da
admissibilidade do recurso criminal interposto e sua extensão.Isso porque no processo
eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao magistrado de piso realizar qualquer análise
de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, §6º, do Código Eleitoral." (Agravo
Regimental em Mandado de Segurança -AgRegMS nº 237-59.25015.6.16.0000, Rel. Dra.
Vera Lúcia Feil Ponciano, Acórdão nº 50.240, j. 28/09/2015, DJE de 09/10/2015).

(...)

4. Recurso em sentido estrito provido para receber a apelação criminal e dar impulso ao
seu regular processamento.

(TRE/PR. Recurso Criminal nº 3246, Acórdão de , Relator(a) Des. Josafá Antonio Lemes_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/04/2016)

Logo, não há o que se falar em omissão quanto ao juízo de admissibilidade
do recurso.

Quanto às alegações de omissão, contradição e obscuridade, aduz o
embargante que estaria desimcubido do seu ônus de comprovar o feriado municipal, por
ter apresentado manifestação e comprovado a tempestividade dentro do prazo
estabelecido na intimação de id. 43124206. No entanto, o feriado municipal deve ser
comprovado no ato de interposição do recurso, como consignado no acórdão:

“(...)

Inicialmente, vale consignar que os presentes autos, no módulo do PJe de 2º grau, não
trazem qualquer informação acerca do prazo recursal. Ainda, é incabível que a parte
pretenda transferir seu ônus de comprovar a tempestividade recursal ao órgão julgador, por
meio de consulta aos autos digitais de 1º grau, devendo o próprio recorrente demonstrar a
existência de feriado municipal no momento do protocolo da insurgência.

Outrossim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC. Nesse sentido é a
jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. COGNIÇÃO AMPLA DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO
Num. 43612242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CR

Inteiro teor:
14/06/2023
Número: 0601122-33.2020.6.16.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 30/03/2023
Processo referência: 0601122-33.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601122-
33.2020.6.16.0005, das Eleições Municipais de 2020 do candidato Marcelo Augusto Capraro ao
cargo de vereador. Com fulcro no Art.74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que julgou não prestadas as contas de Marcelo Augusto Capraro, relativas às Eleições Municipais
de 2020, e consequentemente o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até a efetiva
apresentação das contas.(Prestação de Contas Eleitorais ajuizada por Marcelo Augusto Capraro
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PSL, na Unidade Eleitoral Paranaguá/PR.,
juilgadas não prestadas, tendo em vitsa que o candidato não validou a mídia contendo a
documentação referente a prestação de contas de campanha. O candidato foi intimado através do
aplicativo de mensagens WhatsApp, para que providencie a entrega da mídia com a documentação
da prestação de contas final, e manteve-se inerte). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO
VEREADOR (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MARCELO AUGUSTO CAPRARO (EMBARGANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612242
13/06/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.033

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601122-33.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
EMBARGANTE: MARCELO AUGUSTO CAPRARO
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
C O N T R A D I Ç Ã O . O B S C U R I D A D E .
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO DE 1º
GRAU. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

4. No processo eleitoral, seja ele cível ou
criminal, não cabe ao juízo a quo realizar
qualquer análise de admissibilidade do
recurso, nos termos do artigo 267, § 6º, do
Num. 43612242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

Código Eleitoral. Competência do juízo ad
quem. Precedentes.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO AUGUSTO
CAPRARO (id. 43556946) contra a decisão (id. 43548215) que negou provimento ao
agravo interno interposto.

O embargante sustenta a subsistência de omissão, obscuridade e
contradição no julgado, argumentando que a jurisprudência colacionada aos autos
diverge da decisão dada ao caso.

Alega que cumpriu com o seu ônus de demonstrar a ocorrência de feriado
municipal, uma vez que apresentou a manifestação e a comprovação dentro do prazo
estabelecido pela intimação de id. 43124206.

Aduz que houve afronta ao princípio da paridade de armas, afirmando que,
somente após a manifestação de intempestividade do recurso, arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, em segundo grau, foi oportunizado o contraditório, o qual não foi
acolhido.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para reformar a
decisão embargada, imprimindo-lhes efeito modificativo e, via de consequência, conhecer
e apreciar o recurso interposto.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi apresentada
contrarrazões requerendo o conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
opostos por MARCELO AUGUSTO CAPRARO (id. 43568956).

É o relatório.

Num. 43612242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral e art. 24, § 7º, Res. 23.608/2019 do TSE), ou ainda
para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, o embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, contradição e obscuridade, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela
defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o Embargante argumenta omissão em relação à
jurisprudência colacionada na decisão, aduzindo que possuía trâmite processual diverso
do caso concreto, acerca da admissibilidade do recurso pelo juízo de primeira instância.

No entanto, ao contrário do que afirma o embargante, na Justiça Eleitoral, a
análise da admissibilidade de recurso não é realizada pelo juízo a quo, nos termos do
artigo 267, § 6º, do Código Eleitoral. Deste modo, compete exclusivamente ao Tribunal ad
quem realizar a admissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
FEITO EM 1º GRAU. RECURSO CRIMINAL INTEMPESTIVO. NÃO PROVIMENTO DO
RESE.

(...)

2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao juízo a quo realizar qualquer
análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, § 6º, do Código Eleitoral.
Competência do juízo ad quem. Precedentes.

(...)

6. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43612242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

(TRE/PR. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000000480, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 330, Data 05/12/2022)

EMENTA. ELEIÇÕES 2014 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL E NÃO DO JUÍZO ELEITORAL LOCAL - §6º, DO ART.
267 DO CE - TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO SEM AS SUAS
RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO CPP - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO
TSE.

1. "Conforme exposto na decisão liminar proferida neste mandado de segurança, agindo
dessa forma o magistrado a quo invadiu a competência desta Corte para análise da
admissibilidade do recurso criminal interposto e sua extensão.Isso porque no processo
eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao magistrado de piso realizar qualquer análise
de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, §6º, do Código Eleitoral." (Agravo
Regimental em Mandado de Segurança -AgRegMS nº 237-59.25015.6.16.0000, Rel. Dra.
Vera Lúcia Feil Ponciano, Acórdão nº 50.240, j. 28/09/2015, DJE de 09/10/2015).

(...)

4. Recurso em sentido estrito provido para receber a apelação criminal e dar impulso ao
seu regular processamento.

(TRE/PR. Recurso Criminal nº 3246, Acórdão de , Relator(a) Des. Josafá Antonio Lemes_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/04/2016)

Logo, não há o que se falar em omissão quanto ao juízo de admissibilidade
do recurso.

Quanto às alegações de omissão, contradição e obscuridade, aduz o
embargante que estaria desimcubido do seu ônus de comprovar o feriado municipal, por
ter apresentado manifestação e comprovado a tempestividade dentro do prazo
estabelecido na intimação de id. 43124206. No entanto, o feriado municipal deve ser
comprovado no ato de interposição do recurso, como consignado no acórdão:

“(...)

Inicialmente, vale consignar que os presentes autos, no módulo do PJe de 2º grau, não
trazem qualquer informação acerca do prazo recursal. Ainda, é incabível que a parte
pretenda transferir seu ônus de comprovar a tempestividade recursal ao órgão julgador, por
meio de consulta aos autos digitais de 1º grau, devendo o próprio recorrente demonstrar a
existência de feriado municipal no momento do protocolo da insurgência.

Outrossim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC. Nesse sentido é a
jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. COGNIÇÃO AMPLA DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO
Num. 43612242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

RECURSO. POSSIBILIDADE DE EXAME, DE OFÍCIO, DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER
CAUSA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
APELO NOBRE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO.

1. O agravo interno devolve ao Colegiado a apreciação não apenas da matéria impugnada,
mas também daquelas referentes à admissibilidade do próprio agravo e do recurso especial.

2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e por ser matéria de
ordem pública pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que não
tenha sido alegada, porquanto não sujeita à preclusão. Precedente.

3. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal
a quo deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão.
Precedentes: STJ e TSE.

4. Considerando o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência desta Corte
Superior, bem como deixando o agravante de comprovar, quando interposto o recurso, a
ocorrência da causa da suspensão ou prorrogação do prazo processual ou de feriado local
no ato de interposição do recurso, não há como ser afastada a sua intempestividade,
porquanto se operou a preclusão.

5. Agravo interno não conhecido.

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005902, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Relator(a) designado(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 42, Data 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. ART. 1.003, § 6º, DO CPC.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Na decisão agravada, ficou assentada a intempestividade do recurso especial.

2. No caso, a recorrente não demonstrou, no ato de interposição do recurso especial,
nenhuma causa de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, tendo
mencionado a ocorrência de feriado local apenas por ocasião da interposição deste agravo
interno, momento em que juntou documento ao feito.

3. Nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC e da jurisprudência do TSE, o recorrente deve
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Precedentes.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060057263, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data
27/09/2021)

Assim, conforme o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, bem como deixando o agravante de comprovar a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso, não há como ser afastada a sua intempestividade.

“(...)

Num. 43612242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

Em relação à omissão levantada pelo embargante em razão da ausência de
manifestação do juízo de primeiro grau, acerca da tempestividade do recurso, alega que
somente após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, em segundo grau, que
foi oportunizado o contraditório, sustentando afronta ao princípio da paridade de armas.

Ocorre que, na oportunidade, o Ministério Público Eleitoral, como parte do
processo, manifestou-se em sede de contrarrazões, sem atestar a tempestividade do
recurso. Por outro lado, atuando como fiscal da Lei, manifestou-se a douta Procuradoria
Regional Eleitoral, em segundo grau, arguindo a intempestividade do recurso. Na ocasião,
foi oportunizada manifestação ao recorrente, não havendo qualquer afronta ao princípio
da paridade de armas, na medida em que cabia ao recorrente o ônus de comprovar a
tempestividade do recurso eleitoral no ato de interposição, conforme visto acima.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer dos vícios citados.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43612242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0601122-
33.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO VEREADOR,
MARCELO AUGUSTO CAPRARO - Advogados dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR32723-A, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003777600000042574300
Número do documento: 23061318003777600000042574300
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:33:39